Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015441-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA GOMES BORGES DESPACHO Diante do transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID 78176930, intime-se o recorrente para esclarecer a realização de acordo extrajudicial, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007